Tribunal: STF
Processo: ARE 1394521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5°, LV, E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCEDS). ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. SÚMULA 47/TSE. ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES. ART. 1º, I, , DA LC 64/90. PERDA. MANDATO. VEREADOR. DECORO PARLAMENTAR. B E ART. 1º, I, , 1, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. CONTAGEM. VOTOS. DESCONSTITUIÇÃO. DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA. 
1.   A hipótese cuida de quatro Recursos contra Expedição de Diploma (RCEDs) interpostos em separado por três suplentes de Deputado Federal pelo Paraná nas Eleições 2018 e pelo Ministério Público, em desfavor de parlamentar eleito para o mesmo cargo, com supedâneo nas inelegibilidades do art. 1º, I, b, da LC 64/90 (perda de mandato de vereador b por quebra do decoro parlamentar e da alínea e  (rês condenações penais). 
2.   Rejeitam-se as preliminares arguidas pelo recorrido, pois (a) “o partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma” (Súmula 40/TSE); (b) prejudicado o pedido de sobrestamento, visto que o projeto de decreto legislativo da Câmara Municipal de Londrina/PR, visando reverter a perda do mandato, foi arquivado; (c) quanto ao RCED 0602009-47, tem-se que qualquer candidato é parte legítima para propor a ação, ainda que não obtenha benefício direto com a procedência (precedentes). 
3.  O deslinde da controvérsia envolve três relevantes balizas acerca da Súmula 47/TSE, que, consolidando o art. 262 do Código Eleitoral (na redação da Lei 12.891/2013) e a jurisprudência desta Corte, assim dispôs: “[a] inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito”.
4.    Para fins de Recurso Contra Expedição de Diploma, cabe aferir se a causa de inelegibilidade é constitucional ou infraconstitucional, e, nesta última hipótese, se é superveniente ao registro de candidatura. Precedentes. 
5.     A inelegibilidade há de surgir até a data da eleição, conforme a parte final da Súmula 47/TSE. A revisão desse entendimento – para estendê-lo até o dia da diplomação – requer procedimento específico com base nos arts. 926 e seguintes do CPC/2015, 354-A a 354-D do RI-STF e 94 do RI-TSE. Precedentes: REspe 550-80/MG, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7/12/2017 e AgR-RCED 0604058-17/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 15/6/2021. 
6.     A terceira premissa cinge-se também à parte final da Súmula 47/TSE, cabendo definir se a inelegibilidade superveniente “que surge até a data do pleito” tem como parâmetro o dia em que proferida a decisão que gera o impedimento ou o dia em que publicada. Relevância do tema sob o ponto de vista jurídico e do caso concreto, pois ao menos uma das decisões judiciais foi proferida antes das Eleições 2018, porém publicada após o pleito. 
7.   O ato de publicação, apesar de absolutamente imprescindível e representar corolário do princípio da publicidade (art. 93, IX e X, da CF/88) e das garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV), não se confunde com a produção dos efeitos da decisão judicial, os quais podem perfeitamente ocorrer em momento anterior. 
8.     Em regra, sob o aspecto temporal, a publicação de ato judicial e a produção de seus efeitos – materiais e processuais – caminham de forma simultânea. Contudo, esta não é necessariamente condicionada àquela, como se observa de inúmeras exceções contidas no ordenamento pátrio e na jurisprudência. 
9.     Nos termos do art. 218, § 4º, do CPC/2015, “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”. Como aduziu a Procuradoria-Geral Eleitoral, “caso se pudesse considerar que o acórdão somente passa a ter existência com a intimação das partes por meio da imprensa oficial, ainda hoje os tribunais estariam às voltas com a tese do recurso prematuro, algo há muito superado”. Há vários outros casos em que os efeitos do ato judicial são imediatos: (a) tutela de urgência (art. 300, § 2º, do CPC/2015); (b) tutela de evidência (art. 311, parágrafo único, do CPC/2015); (c) reintegração ou manutenção de posse (art. 562 do CPC/2015); (d) medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 11 da Lei 9.868/99). 
10.  O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentaram que não dependem de publicação, para produzir efeitos imediatos, acórdãos por meios dos quais se julgam: (a) recursos repetitivos ou de repercussão geral; (b) embargos de declaração manifestamente protelatórios. 
11.  Os arestos do Tribunal Superior Eleitoral que impliquem perda de diploma são executados de imediato, independentemente de publicação. Seria ilógico, de um lado, admitir essa sistemática e, ao mesmo tempo, negar eficácia de plano a decisões que gerem inelegibilidade apenas porque pendentes de publicação. 
12.  No caso propriamente dito, dispõe o art. 1º, I, b, da LC 64/90 que são inelegíveis “os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura”. Por sua vez, prevê o art. 55, II, da CF/88 que perderá o mandato o Deputado Federal ou Senador “cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar”. 
13.  O recorrido, eleito Vereador de Londrina/PR em 2016, foi cassado pela Câmara Municipal por quebra do decoro parlamentar (Decreto Legislativo 257/2017), pois promoveu na internet campanha de arrecadação de valores em benefício próprio, usando informações inverídicas, de modo a ludibriar quem contribuísse, infringindo o Código de Ética e Decoro Parlamentar daquele órgão. 
14.  O registro do recorrido para o cargo de deputado federal nas Eleições 2018 foi deferido porque os efeitos do ato estavam suspensos por liminar do TJ/PR em agravo de instrumento em ação anulatória (AI 37.101-26). Porém, essa decisão foi superada por outras duas, também do TJ/PR, a configurar inelegibilidade superveniente: (a) a Câmara Municipal de Londrina/PR manejou reclamação e obteve tutela de urgência em 27/9/2018, publicada em 4/10/2018, para restabelecer o Decreto Legislativo 257/2017; (b) em 4/10/2018 a própria Relatora do AI 37.101-26 revogou a liminar favorável ao recorrido, com publicação em 9/10/2018. 
15.  Quanto à primeira decisão que restabeleceu o ato legislativo, tanto a data em que proferida (27/9/2018) como a que publicada (4/10/2018) são anteriores às eleições de 7/10/2018, ao passo que a segunda também foi prolatada em momento anterior, ainda que publicada depois do pleito. 
16.  A irresignação quanto aos supostos vícios nessas decisões esbarra na Súmula 41/TSE: “[n]ão cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”. Como complemento, extrai-se da tutela de urgência deferida na reclamação– restaurando o ato legislativo – que a declaração de inconstitucionalidade pelo TJ/PR de dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, do Código de Ética e Decoro Parlamentar e das Resoluções 6/93 e 53/2003 deu-se apenas na parte alusiva aos crimes de responsabilidade dos agentes públicos, não atingindo a referente à quebra de decoro parlamentar, base para a perda do mandato.
17.  A segunda espécie de inelegibilidade imputada diz respeito ao art. 1º, I, e, da LC 64/90, segundo a qual são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pela prática de crimes, dentre os quais contra a Administração Pública (item 1 da alínea e). 
18.  Configurada a inelegibilidade superveniente quanto à condenação por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), com pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão e 12 dias-multa (convertida em duas restritivas de direitos), em acórdão de 13/9/2018, por meio do qual o TJ/PR manteve de modo unânime a sentença condenatória. 
19.  Em se cuidando de condenação anterior à data do pleito, a circunstância de o aresto ter sido publicado em 15/10/2018, após as eleições, é incapaz de afastar a inelegibilidade. 
20.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, os crimes contra a administração da Justiça previstos no Código Penal – dentre os quais o de denunciação caluniosa (art. 339)  constituem espécie de crime contra a Administração Pública, enquadrando-se assim na causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.
21.  No tocante às condenações criminais colegiadas nas outras duas ações penais, além de não terem sido devidamente esclarecidas, são anteriores ao registro de candidatura, incidindo no ponto os efeitos da preclusão (precedentes). 
22.   Os votos atribuídos ao recorrido devem continuar a ser contados em favor da respectiva grei, pois (a) na data da eleição o registro estava deferido (art. 175, § 4º, do Código Eleitoral); (b) a perda do diploma, no caso, não decorre de ilícito eleitoral. 
23. Proposta de tese: para fins de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), considera-se como data de surgimento da inelegibilidade aquela em que proferida a decisão geradora do óbice à candidatura pelo órgão competente. 
24.  Recursos Contra Expedição de Diploma a que se dá provimento para cassar o diploma de deputado federal, com imediata execução do acórdão, aproveitando-se os votos em favor da coligação pela qual se elegeu o recorrido.” (Doc. 75) 

Os dois embargos de declaração opostos por Emerson Miguel Petriv (Docs. 81 e 101) foram desprovidos (Docs. 96 e 110).
Nas razões do apelo extremo, suscita preliminar de repercussão geral e, quanto ao mérito, aponta violação aos artigos 5°, LV, e 17, ambos da Constituição Federal. 
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 116).
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender inexistir “preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário”, encontrando, também, óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e nos Temas 197 e 401 de Repercussão Geral (Doc. 117) 
Depois de interposto o presente Agravo (Doc. 121), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo seu não conhecimento, em parecer assim ementado:
“ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE. LISTISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 40 DO TSE. TERMO INICIAL DA INELEGIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 660). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. TEMA 401 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, consigno que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:

“Assim, entende-se que a violação ao dispositivo constitucional advém da  garantia de que, no tocante aos cargos do Legislativo, a cadeira pertence à Grei,  e, portanto, todos os prejuízos são, por ela, suportados, estando aqui presente o  tema de repercussão geral.” (Doc. 114, p. 5)
(...)
“Assim, toda a inobservância aqui apontada acarreta na nulidade do  julgamento, por nítida e indubitável violação ao princípio do contraditório, além  da violação ao Artigo 17 da Constituição Federal, que garante ao Partido a  autoridade sobre o cargo.  
Logo, a Repercussão geral está presente nos questionamentos, inerentes  a quem pertence o mandato eletivo, se ao partido ou ao candidato, se há validade  do sufrágio ativo, tendo em vista a ausência de desequilíbrio no pleito eleitoral e  abuso de poder, e na necessidade específica da presença do Partido Político” (Doc. 114, p.6)
(...)
“Ao passo em que, partindo do pressuposto utilizado para fundamentar  o v. Acórdão, no que condiz a eficácia dos efeitos, há clara influência na forma em  que serão aplicadas e interpretadas as garantias da ampla defesa prevista no texto  constitucional, ocasionando modificações no que condiz à produção dos efeitos  da decisão judicial nas próximas decisões do TSE, tornando nítido a repercussão  geral que aborda o tema.” (Doc. 114, p.8).

Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
 
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
 
Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)

Por outro lado, a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
Após detida análise dos autos, conclui-se que houve menção às normas constitucionais tidas por violadas quando opostos os segundos embargos de declaração (Doc. 101). Tem-se, portanto que a parte recorrente se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões do apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)
 
“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.
1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.
2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de16/04/2010, destaquei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei)

Ante a carência de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece guarida. 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente